Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. REGULARIDADE CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÕES DEVIDAS.
1. A relação jurídica existente entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
2. Compete ao banco o ônus da prova, já que a parte autora é hipossuficiente no plano processual.
3. Comprovada a efetiva contratação, a legitimidade do contrato e das cobranças efetuadas, não há de se falar em cobrança irregular, tampouco em declaração e inexistência de débito.
4. Recurso não provido.